Tribunal: STF
Processo: Rcl 53776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por R C Comércio e Instalações Elétricas Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP, no processo nº 0010940-61.2020.5.15.0137.



    2. A reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios. 



    3. Ressalta que a sentença não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores, situação que se enquadra na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, eminente Ministro Gilmar Mendes.



    4. Pede a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    5. No mérito, requer a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada e a determinação de adequação ao entendimento exarado por este Tribunal nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    10. No caso dos autos, tem-se a alegação de que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.



    11. Este Supremo Tribunal Federal, nos julgados apontados, efetivamente parametrizou os critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios nas execuções trabalhistas, fixando o IPCA-E mais a TR para a fase pré-judicial e a Taxa Selic (sem cumulação com juros) para a fase judicial, com modulação dos efeitos nos seguintes termos:



    “(...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos). 



    12. No primeiro grau de jurisdição, a sentença prolatada determinou a incidência “de juros legais de 1% ao mês (CLT, art. 883) a partir da distribuição da presente reclamatória” e que “os juros de mora incidentes sobre o montante da condenação e o índice de correção monetária serão apurados na fase de liquidação, observada a legislação pertinente”(e-doc. 9, p. 4).



    13. Nesse sentido, a autoridade judicial inovou no entendimento adotado, contrapondo o que superado no julgamento das ações paradigmas, ao fixar juros de 1% ao mês na fase judicial como critério de atualização trabalhista para além do índice de correção monetária, a ser fixado na fase de liquidação. 



    14. A via reclamatória visa a realizar o cotejamento do ato reclamado com o entendimento fixado, afastando-se o que deliberado pela autoridade reclamada em contradição com o teor das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF. No paradigma em questão, esta Corte Suprema entendeu pela incidência da Taxa Selic na fase judicial, que possui dupla função: índice de correção monetária e de juros de mora.



    15. Com efeito, a indenização suplementar, no caso dos autos referente ao percentual de juros de mora, não está abarcada pelo teor da decisão deste Supremo, conforme ilustram as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.647/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/09/2022, p. 23/09/2022; Rcl nº 51.909/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/09/2022, p. 08/09/2022; Rcl nº 50.453/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/11/2021, p. 18/11/2021; Rcl nº 50.077/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/02/2022, p. 11/02/2022; Rcl nº 49.551/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/04/2022, p. 26/04/2022; Rcl nº 48.967/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/10/2021, p. 05/10/2021; Rcl nº 47.801/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/09/2021, p. 03/09/2022; Rcl nº 46.972-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/06/2021, p. 15/06/2021; e Rcl nº 46.970/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/05/2021, p. 04/05/2021.



    16. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada no que toca à atualização do crédito trabalhista, na fase judicial, quanto à fixação de taxa de juros simples de 1% ao mês. Sem honorários, em consideração ao entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator